Tribunal: TJSP
Processo: 2002317-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Declaratória de inexistência de débito – Tutela deferida em 1o grau, para remover o nome da autora do Cadastro de Proteção ao Crédito - Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do NCPC - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.